Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004977-69.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1004977-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ELISIO PIOVEZANI VILA.
AGRAVADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
Processo na Origem n.o 1007304-95.2021.8.11.0040
Comarca de Sinop.
Agravo interposto por ELISIO PIOVEZANI VILA, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
AÇÃO: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007304-95.2021.8.11.0040) proposta por ELISIO PIOVEZANI VILA contra SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de antecipação da tutela, cujo objetivo era compelir a empresa requerida a quitar o valor devido ao Hospital da Unimed.
AGRAVO: ELISIO PIOVEZANI VILA alega que procurou o atendimento credenciado em 28/12/2020 para o seu filho que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida e é foi acometido pela COVID-19, além de ser portador de comorbidades. Aduz que em razão da falta de atendimento no hospital credenciado, procurou o Hospital da UNIMED, o que gerou para o agravante uma dívida de R$163.624,03. Sustenta que os pagamentos das mensalidades estão em dia. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela para compelir a agravada a quitar as despesas em aberto referente aos cuidados médico-hospitalares, que permanecem em aberto junto ao Hospital Unimed Rondonópolis.
É o relato.
Decido.
O agravante alega que ingressou com a presente demanda, com a finalidade de compelir a agravada a adimplir com as despesas em aberto perante o Hospital da Unimed, bem como obter reparação civil atinente à danos materiais e morais sofridos em razão de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.
Formulou pedido de tutela de urgência, que foi indeferido.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela compelir a agravada a adimplir com as despesas em aberto perante o Hospital da Unimed.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A concessão, de pronto, somente se faz possível se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações do agravante, pois, a princípio, não logrou demonstrar que tivesse havido qualquer ato do credor em cobrar os valores devidos, o que afasta o perigo de dano.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a empresa agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6